Tribunal: TRF3
Processo: 5004567-88.2023.4.03.6102
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
104/1327)

5004567-88.2023.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 06/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

Intimação via sistema DATA: 06/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5004567-88.2023.4.03.6102

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

PARTE AUTORA: CHRISTIANE LELIS GOLFIERI MISCHIATI, N. L. G. M.

REPRESENTANTE: CHRISTIANE LELIS GOLFIERI MISCHIATI

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO/SP - 6a VARA FEDERAL

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: MARCELA DE PAULA E SILVA SIMAO - SP258777-A

REPRESENTANTE do(a) PARTE AUTORA: CHRISTIANE LELIS GOLFIERI MISCHIATI

PARTE RE: GERENTE EXECUTIVO DO INSS RIBEIRÃO PRETO DIGITAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONTRIBUIÇÕES ABAIXO DO SALÁRIO-MÍNIMO. COMPLEMENTAÇÃO PELOS DEPENDENTES. ART. 19-E, § 7o, DO DECRETO No 3.048/99. EMISSÃO DE GUIAS PELO INSS. SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em mandado de segurança cuja sentença concedeu a ordem para determinar ao INSS a emissão de guias destinadas à complementação de contribuições previdenciárias recolhidas abaixo do valor mínimo pelo segurado falecido, a fim de possibilitar sua consideração para manutenção da qualidade de segurado e posterior análise do pedido de pensão por morte formulado pelos dependentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal a recusa do INSS em emitir guias para complementação de contribuições recolhidas abaixo do salário-mínimo por contribuinte individual falecido, sob o fundamento de encerramento de prazo para regularização em data anterior ao óbito, à luz do art. 19-E, § 7o, do Decreto no 3.048/99.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 19-E do Decreto no 3.048/99 estabelece que, a partir de 13/11/2019, apenas contribuições iguais ou superiores ao salário-mínimo são consideradas para manutenção da qualidade de segurado, admitindo-se a complementação dos valores recolhidos a menor, inclusive pelos dependentes, em caso de falecimento, nos termos do § 7o.

O segurado verteu contribuições como contribuinte individual no período de 11/2019 a 04/2020, as quais não foram computadas pelo INSS por estarem abaixo do mínimo legal.

O INSS indeferiu a emissão das guias de complementação sob o argumento de que o prazo para regularização teria se encerrado em 15/01/2021, data anterior ao óbito ocorrido em 25/04/2021.

A interpretação restritiva adotada pela autarquia inviabiliza o exercício do direito assegurado aos dependentes pelo § 7o do art. 19-E do Decreto no 3.048/99, tornando ineficaz a norma que expressamente autoriza a complementação após o falecimento.

A emissão das guias para complementação não implica concessão automática da pensão por morte, devendo a autarquia, após o pagamento, analisar em via própria a manutenção da qualidade de segurado e o preenchimento dos requisitos do benefício.

A fundamentação per relationem satisfaz a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais, conforme entendimento reiterado do STF e do STJ.

Não são devidos honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento:

O art. 19-E, § 7o, do Decreto no 3.048/99 assegura aos dependentes do segurado falecido o direito de complementar contribuições recolhidas abaixo do salário-mínimo para fins de manutenção da qualidade de segurado.

É ilegal a recusa do INSS em emitir guias de complementação com fundamento em prazo expirado em data anterior ao óbito, quando tal interpretação esvazia o direito conferido aos dependentes pela norma regulamentar.

A emissão das guias de complementação não implica concessão automática da pensão por morte, devendo o preenchimento dos requisitos do benefício ser analisado pela autarquia após o pagamento.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 25; Decreto no 3.048/99, art. 19-E, § 7o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE-AgR, 2a Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Sessão Virtual de 6.9.2019 a 12.9.2019; STF, HC-AgR, 1a Turma, Rel. Min. Rosa Weber, Sessão Virtual de 29.5.2020 a 5.6.2020; STJ, REsp 1.206.805/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21/10/2014, DJe 7/11/2014; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.067.603/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15/05/2018, DJe 25/05/2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5004567-88.2023.4.03.6102

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

PARTE AUTORA: CHRISTIANE LELIS GOLFIERI MISCHIATI, N. L. G. M.

REPRESENTANTE: CHRISTIANE LELIS GOLFIERI MISCHIATI

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO/SP - 6a VARA FEDERAL

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: MARCELA DE PAULA E SILVA SIMAO - SP258777-A

REPRESENTANTE do(a) PARTE AUTORA: CHRISTIANE LELIS GOLFIERI MISCHIATI

PARTE RE: GERENTE EXECUTIVO DO INSS RIBEIRÃO PRETO DIGITAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de remessa necessária em sede de mandado de segurança cuja sentença (ID 307583307) concedeu a segurança determinando à autoridade impetrada que providencie a emissão das guias para complementação das contribuições feitas abaixo do mínimo.

A Procuradoria Regional da República apresentou parecer manifestando pelo desprovimento da remessa necessária (ID 307655541).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

A Lei Federal no 12.016/2009:

“Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

§1o Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.

§2o Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. (Vide ADIN 4296)

§3o Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança.”

No presente mandamus, a controvérsia limita-se à análise da legalidade de ato do INSS que inviabilizou a emissão de guias para que os herdeiros realizassem a complementação das contribuições feitas abaixo do mínimo pelo falecido, a fim de que fossem consideradas para fins de qualidade de segurado.

Os impetrantes afirmam que requereram a pensão por morte (NB 207.403.472-0) em razão do falecimento de Claudinei Fernando Mischiati, mas o pedido foi indeferido sob o fundamento de que ele não possuía qualidade de segurado na data do óbito (25/04/2021).

Conforme dados do CNIS, o falecido verteu contribuições na qualidade de contribuinte individual pelo período de 11/2019 a 04/2020, que não foram consideradas pelo INSS por estarem abaixo do valor mínimo legal. Além disso, a autarquia não disponibilizou as guias para que os herdeiros pudessem complementar o pagamento das contribuições.

O art. 19-E do Decreto no 3.048/99 estabelece que, a partir de 13/11/2019, somente serão consideradas, para fins de manutenção da qualidade de segurado, as contribuições com valor igual ou superior ao salário-mínimo. Caso o valor recolhido seja inferior, é permitida a complementação, inclusive pelos dependentes, em caso de falecimento do segurado, nos termos do § 7o.

No caso, o INSS indeferiu a emissão das guias de complementação sob o argumento de que o prazo para regularização teria se encerrado em 15/01/2021. Contudo, o óbito ocorreu em 25/04/2021, tornando impossível aos dependentes promover a regularização antes dessa data.

Assim, considerando as contribuições realizadas como contribuinte individual entre 11/2019 e 04/2020, é devida a emissão das guias para complementação.

Nesses termos, ratifico os fundamentos da sentença objurgada, que ora transcrevo e tomo como razões complementares de decidir:

"(...). No caso dos autos, o óbito do segurado ocorreu 25/04/2021, de forma que não seria possível aos seus dependentes solicitarem o ajuste até 15 de janeiro de 2021, posto se tratar de data anterior ao óbito.

Desta forma, a fim de não tornar ineficaz o previsto no §7o do art. 19-E do Decreto n. 3.048/99, e tendo em vista os recolhimentos feitos na condição de contribuinte individual no período de 01/11/2019 a 30/04/2020, considero que os impetrantes fazem jus à emissão das guias para complementação das contribuições feitas abaixo do mínimo.

Após o pagamento das guias, a qualidade de segurado do de cujus e a consequente concessão ou não do benefício de pensão por morte deverão ser objeto de análise, pela autarquia previdenciária, em via adequada.

. (...)."

Convém realçar que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, entendem satisfeita a exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais quando os juízes se utilizam da motivação referenciada ou “per relationem”, vale dizer, quando a decisão judicial faz remissão a outras manifestações ou peças processuais existentes nos autos. Conferir os seguintes julgados do STF: ARE-AgR - AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, 2a Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, por unanimidade, Sessão Virtual de 6.9.2019 a 12.9.2019; HC-AgR - AG.REG. NO HABEAS CORPUS, 1a Turma, Sessão Virtual de 29.5.2020 a 5.6.2020, Relatora Ministra Rosa Weber. Nesse mesmo sentido: STJ, REsp 1.206.805/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2014, DJe 7/11/2014; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1067603/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018. Nessa ordem de ideias, estando a decisão recorrida em harmonia com a jurisprudência desta C. 7a Turma do TRF da 3a Região, de rigor o desprovimento da remessa necessária.

Ante o exposto, nego provimento à remessa necessária nos termos da fundamentação, mantendo a sentença que concedeu a segurança.

Não são devidos honorários advocatícios na ação mandamental, a teor do artigo 25 da Lei Federal no. 12.016/09.

É o voto.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Juíza Federal

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONTRIBUIÇÕES ABAIXO DO SALÁRIO-MÍNIMO. COMPLEMENTAÇÃO PELOS DEPENDENTES. ART. 19-E, § 7o, DO DECRETO No 3.048/99. EMISSÃO DE GUIAS PELO INSS. SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em mandado de segurança cuja sentença concedeu a ordem para determinar ao INSS a emissão de guias destinadas à complementação de contribuições previdenciárias recolhidas abaixo do valor mínimo pelo segurado falecido, a fim de possibilitar sua consideração para manutenção da qualidade de segurado e posterior análise do pedido de pensão por morte formulado pelos dependentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal a recusa do INSS em emitir guias para complementação de contribuições recolhidas abaixo do salário-mínimo por contribuinte individual falecido, sob o fundamento de encerramento de prazo para regularização em data anterior ao óbito, à luz do art. 19-E, § 7o, do Decreto no 3.048/99.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 19-E do Decreto no 3.048/99 estabelece que, a partir de 13/11/2019, apenas contribuições iguais ou superiores ao salário-mínimo são consideradas para manutenção da qualidade de segurado, admitindo-se a complementação dos valores recolhidos a menor, inclusive pelos dependentes, em caso de falecimento, nos termos do § 7o.

O segurado verteu contribuições como contribuinte individual no período de 11/2019 a 04/2020, as quais não foram computadas pelo INSS por estarem abaixo do mínimo legal.

O INSS indeferiu a emissão das guias de complementação sob o argumento de que o prazo para regularização teria se encerrado em 15/01/2021, data anterior ao óbito ocorrido em 25/04/2021.

A interpretação restritiva adotada pela autarquia inviabiliza o exercício do direito assegurado aos dependentes pelo § 7o do art. 19-E do Decreto no 3.048/99, tornando ineficaz a norma que expressamente autoriza a complementação após o falecimento.

A emissão das guias para complementação não implica concessão automática da pensão por morte, devendo a autarquia, após o pagamento, analisar em via própria a manutenção da qualidade de segurado e o preenchimento dos requisitos do benefício.

A fundamentação per relationem satisfaz a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais, conforme entendimento reiterado do STF e do STJ.

Não são devidos honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento:

O art. 19-E, § 7o, do Decreto no 3.048/99 assegura aos dependentes do segurado falecido o direito de complementar contribuições recolhidas abaixo do salário-mínimo para fins de manutenção da qualidade de segurado.

É ilegal a recusa do INSS em emitir guias de complementação com fundamento em prazo expirado em data anterior ao óbito, quando tal interpretação esvazia o direito conferido aos dependentes pela norma regulamentar.

A emissão das guias de complementação não implica concessão automática da pensão por morte, devendo o preenchimento dos requisitos do benefício ser analisado pela autarquia após o pagamento.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 25; Decreto no 3.048/99, art. 19-E, § 7o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE-AgR, 2a Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Sessão Virtual de 6.9.2019 a 12.9.2019; STF, HC-AgR, 1a Turma, Rel. Min. Rosa Weber, Sessão Virtual de 29.5.2020 a 5.6.2020; STJ, REsp 1.206.805/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21/10/2014, DJe 7/11/2014; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.067.603/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15/05/2018, DJe 25/05/2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à remessa necessária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão